Tribunal: STF
Processo: ACO 1023
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo em ação cível originária. 2. Constitucional e administrativo. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. Desrespeito ao limite de despesa com pessoal por órgão diverso da Administração Direta. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Momento do descumprimento para o cômputo do início das medidas sancionatórias da LRF. Irrelevância para o caso concreto. Subsidiariamente. Princípio da boa-fé. Proteção à confiança. 7. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 8. Agravo interno desprovido. 9. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC).